Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718986-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta Autárquica e Fundacional e do TCDF - contra decisão de ID 14568991, que negou seguimento ao agravo de instrumento manejado pela parte. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator